Tribunal: TJSP
Processo: 1078269-61.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE CONTA DE EMAIL. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE RECUPERAÇÃO DA CONTA POR SEU USUÁRIO LEGÍTIMO. INÉRCIA DA RÉ, MESMO APÓS TER SIDO DEVIDAMENTE INSTADA À REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA, PORÉM EM IMPORTE SUPERIOR AO FIXADO

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE CONTA DE EMAIL. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE RECUPERAÇÃO DA CONTA POR SEU USUÁRIO LEGÍTIMO. INÉRCIA DA RÉ, MESMO APÓS TER SIDO DEVIDAMENTE INSTADA À REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA, PORÉM EM IMPORTE SUPERIOR AO FIXADO MONOCRÁTICAMENTE. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Apelação do autor provida em parte.